Tribunal: STF
Processo: Rcl 94697
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos autos da Apelação Cível nº 0063684-22.2024.8.17.2001, sob alegação de desrespeito aos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante nº 60 do Supremo Tribunal Federal. 

A parte reclamante narra que, na origem, foi ajuizada demanda para fornecimento do medicamento Sirolimo (Rapamicina), incorporado ao SUS e integrante do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF. 

Sustenta que o acórdão reclamado reconheceu que o medicamento é financiado e adquirido de forma centralizada pela União Federal, mas manteve o direcionamento da obrigação ao Estado de Pernambuco.

Alega que a decisão reclamada violou as teses fixadas nos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral, bem como a Súmula Vinculante nº 60, ao desconsiderar as regras de repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Aduz que a modulação do Tema 1234 limitou-se à competência jurisdicional entre Justiça Estadual e Justiça Federal, sem afastar o dever de direcionamento da obrigação ao ente responsável pelo custeio do medicamento.

Afirma que a manutenção da obrigação em desfavor do Estado de Pernambuco compromete a organização interfederativa do SUS, a programação orçamentária estadual e a autoridade das decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 

Ao final, requer liminarmente a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassá-lo, com observância aos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante nº 60.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa da decisão reclamada  (eDoc. 6): 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. SIROLIMO (RAPAMICINA). ERRO MATERIAL. TEMA 1.234/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Pernambuco contra acórdão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em 14/06/2024, manteve a competência da Justiça Estadual para determinar o fornecimento do medicamento Sirolimo (Rapamicina) a menor, sob o fundamento da modulação de efeitos fixada no Tema 1.234/STF. O embargante alega erro material, sustentando que o acórdão qualificou equivocadamente o fármaco como “não incorporado” ao SUS, quando, na verdade, integra o Grupo 1A do CEAF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material na qualificação do medicamento como não incorporado ao SUS e se tal equívoco tem o condão de alterar a conclusão do acórdão quanto à competência da Justiça Estadual, à luz da modulação de efeitos do Tema 1.234/STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de teses já examinadas. 
4. As informações técnicas constantes dos autos evidenciam que o Sirolimo (Rapamicina) é medicamento incorporado ao SUS, integrante do Grupo 1A do CEAF, o que configura erro material na qualificação constante do acórdão embargado. 
5. O equívoco identificado é meramente formal e não altera a fundamentação jurídica central do julgado nem conduz a conclusão diversa quanto à competência. 
6. O acórdão embargado fixa a competência da Justiça Estadual com base na modulação de efeitos do Tema 1.234/STF, segundo a qual a alteração de competência somente se aplica às ações ajuizadas após a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, em 19/09/2024. 
7. A ação foi proposta em 14/06/2024, antes do marco temporal estabelecido pelo STF, o que impõe a manutenção da competência da Justiça Estadual, em observância à modulação de efeitos e ao princípio da perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC), independentemente de o medicamento ser incorporado ao SUS. 
8. A existência de fluxos e regras de ressarcimento interfederativo para medicamentos incorporados não desloca a competência já fixada, devendo eventuais acertos financeiros ocorrer na via administrativa própria, sem prejuízo do direito da parte autora ao tratamento. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes. 
Tese de julgamento: 
1. O erro material na qualificação de medicamento como não incorporado ao SUS autoriza a correção por meio de embargos de declaração, sem rediscussão do mérito. 
2. A modulação de efeitos do Tema 1.234/STF fixa que a alteração da competência para a Justiça Federal somente se aplica às ações ajuizadas após 19/09/2024. 
3. A competência da Justiça Estadual permanece nas demandas propostas antes desse marco temporal, ainda que o medicamento seja incorporado ao SUS e sujeito a acordos interfederativos”. (grifos acrescidos)

Em situações como a presente, envolvendo medicamento incorporado ao SUS e integrante do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), a competência, via de regra, é da Justiça Federal, em observância aos acordos interfederativos e seus respectivos fluxos, homologados pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese do Tema 1.234-RG. 

Isso porque, em consonância com o acordo interfederativo estabelecido no “item 6” e “Anexo I” da tese firmada no julgamento do Tema 1.234, os medicamentos classificados no Grupo 1A do CEAF são de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, sendo da União a responsabilidade pela aquisição e custeio desses insumos.  

Aos Estados e ao Distrito Federal incumbem apenas funções de apoio logístico, limitadas à programação, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos, sem qualquer atribuição quanto ao ônus financeiro decorrente de sua disponibilização. 

Apesar disso, a modulação dos efeitos do julgado impede a aplicação retroativa dessa orientação, no que diz respeito tão somente às regras de competência, resguardando, assim, a competência da Justiça Estadual para as ações ajuizadas antes da publicação do acórdão de mérito no DJe, independentemente de envolverem medicamentos incorporados ou não incorporados ao SUS. Confira-se:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamentos incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl 71705 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, DJe de 05-03-2025 - grifos acrescidos)

Nesse sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas: Rcl 87.538/SP, DJe de 24/11/2025; Rcl 84.917/SP, DJe de 28/10/2025; Rcl 84.461/MS, DJe de 19/09/2025, todas de minha relatoria; Rcl 84.757/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/09/2025; e Rcl 79.984/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/06/2025.

No caso em exame, a ação foi proposta na origem em data anterior à publicação do resultado do julgamento de mérito do Tema 1.234 no DJe, em 19/09/2024. Assim, o processo deve permanecer na Justiça Estadual, ainda que envolva medicamento incorporado ao SUS e classificado no Grupo 1A do CEAF, cabendo ao ente que suportou o ônus financeiro no processo pleitear o posterior ressarcimento integral, nos moldes do acordo interfederativo estabelecido no item 6 e no Anexo I da tese firmada no julgamento do Tema 1.234. Veja-se: 

 “VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
[...]
4) Resumo dos fluxos aprovados na Comissão Especial
[...]
4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra: 
[...] 
a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;
AUDIÊNCIA  1234-28 DE NOVEMBRO DE 2023
FLUXO ADMINISTRATIVO/JUDICIAL DE INCORPORADOS - CEAF
GRUPO 1A
[...]
ANÁLISE JUDICIAL
Competência da Justiça Federal, diante da concordância de que a União deve compor o polo passivo, com ressarcimento posterior pela União, caso os demais entes federativos sejam responsabilizados pelo fornecimento do medicamento no processo judicial, salvo se tratar de ato atribuído aos estados.
O(a) magistrado(a) deverá obrigatoriamente seguir os seguintes passos, sucessivamente:
INCISO I: O(a) juiz(a) deverá analisar, à luz do controle de legalidade, qual a fase do fluxo de distribuição do medicamento, especificamente do caso dos autos, determinando o fornecimento em face de qual ente público deve fornecê-lo (União, em regra, ou estado, nas hipóteses previstas no próprio fluxo).
INCISO II-A: Caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado.
[...]
INCISO III: Caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o juiz poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo.
INCISO IV-A: Inexistindo ressarcimento administrativo e comprovada a responsabilidade da União, o(a) magistrado(a) deverá, a critério do ente federativo que cumpriu a determinação judicial, nos próprios autos determinar que a União, por intermédio do FNS, realize o repasse fundo a fundo ou o depósito em conta judicial, nos termos do art. 17 da Recomendação recentemente aprovada pelo CNJ.
INCISO IV-B: No caso da União custear a obrigação dos outros entes federados, será determinado o ressarcimento.” (grifos acrescidos)

Evidencia-se, assim, a inexistência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que o Tribunal de origem, no exercício regular de sua competência, analisou adequadamente a aplicação dos precedentes invocados. 

Para divergir de tal conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita da reclamação constitucional

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios ou erros materiais que exijam, ainda, a interpretação de legislação infraconstitucional.

Eventual discussão acerca da responsabilidade financeira primária ou de mecanismos de compensação entre os entes federativos poderá ser resolvida nas vias próprias, sem necessidade de intervenção pela via reclamatória.

Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente